Tribunal: TJDFT
Processo: 0716476-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. RENÚNCIA EXPRESSA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula no 335 do c. STJ, “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”.
2. No caso concreto, não se refuta a realização dos melhoramentos alegados pelos Apelantes. Contudo, a despeito de demonstrada nos autos a realização de benfeitorias no imóvel, o contrato de locação contém previsão expressa afastando possível indenização.
3. Apelação conhecida e não provida.